Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-51.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000586-51.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRENTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (RECORRIDO), MONICA IGNACIO VATTOS - CPF: 038.967.131-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREI
TO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PRESCRIÇÃO BIENAL PARA DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado contra sentença que conde nou a companhia

aérea

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais

em

razão
de
cancelamento
de
voo

internacional
que
impossibilitou
a
continuidade
da
viagem

programada
pela
passageira
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
:
(
i
) saber se
ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento dos danos

materiais
; (
ii
)
verificar
se
houve

falha

na

prestação
do
serviço

capaz
de
gerar

dano
moral
indenizável
; e (
iii
)
analisar
se o valor da
indenização

por

danos

morais

fixado

na

sentença
é
excessivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em
transporte

aéreo

internacional
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
de 2
anos

previsto
no
artigo
35 da
Convenção
de Montreal (
Decreto
n. 5.910/2006) para
a
pretensão
de
ressarcimento
de
danos

materiais
,
conforme

entendimento
do STF
nos
Temas 210 e 1240 de
Repercussão
Geral.

4. Como
os

fatos

ocorreram

em

junho
de 2022 e a
ação

foi

ajuizada

apenas

em

março
de 2025,
está

prescrita
a
pretensão
de
ressarcimento
dos
danos

materiais
.

5. O
cancelamento
do
voo

por

problema
s
com a
tripulação

caracteriza

fortuito

interno
,
não

excluindo
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
,
especialmente

quando

não

há

comunicação

prévia

ao

passageiro
com
a

antecedência

mínima
de 72 horas
exigida
pela
Resolução
400/2016 da ANAC.

6.
Os

sucessiv
os

cancelamentos e atrasos que impediram a passageira de visitar

seu
amigo
em
San Francisco,
obrigando
-a
a

permanecer

em
Nova York
até
o
voo
de
retorno
,
sem

qualquer

assistência
material,
configuram

dano
moral
indenizável
,
por

ultrapassarem
o
mero

dissabor

cotidiano
.

7.
Considerando
as
peculiaridades
do
caso
, o valor de R$ 10.000,00
fixado

na

sentença

mostra
-se
excessivo
,
devendo
ser
reduzido

para R
$ 8.000,00,
quantia
que
atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
em

consonância
com
precede
ntes
das
Turmas

Recursais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente

provido para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento dos danos

materiais
e
reduzir
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral
para R
$ 8.000,00.

Tese
de
julgamento
: "1. Em
transporte

aéreo

internacional
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
de 2
anos

previsto
no
artigo
35 da
Convenção
de Montreal para a
pretensão
de
ressarcimento
de
danos

materiais
,
enquanto
para
os

danos

morais

aplica
-se o
prazo

quinquenal
do CDC. 2. O
cancelame
nto
de
voo

por

problemas
com a
tripulação

caracteriza

fortuito

interno
,
não

excluindo
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
. 3.
Configura

dano
moral
indenizável
o
cancelamento
de
voo
que frustra
completamente
a
programação
de
viagem
do
passageiro
,
especial
mente

quando

não

há

prestação
de
assistência
material
adequada
."

Dispositivos

relevantes

citados
:
Decreto
n. 5.910/2006 (
Convenção
de Montreal), art. 35; CDC, art. 27;
Resolução
400/2016 da ANAC, art. 12; CC, art. 189, art. 206, § 3o, V, art. 944.

Jurispru
dência

relevante

citada
: STF, RE 636331 e ARE 766618 (Tema 210 de
Repercussão
Geral); STF, Tema 1240 de
Repercussão
Geral; STJ,
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 02/04/2019; STJ,
REsp
1732398/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bel
lizze
, Terceira
Turma
, j. 22/05/2018; STJ,
REsp
974.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 22/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000586-51.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
UNITED AIRLINES, INC.

Recorrido
:
SYNARA VIEIRA GUSMAO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SYNARA VIEIRA GUSMAO

ajuizou

reclamação

em
face de DECOLAR.COM LTDA e UNITED AIRLINES, INC.
Noticiou
que: a)
adquiriu

bilhete

multidestinos
para
viajar
de São Paulo/SP para Nova
Iorque
/NY
em
26/05/2022, com
segundo

trecho
para San Francisco/CA
em
01/06/2022 e
retorno

ao

Brasi
l

em
06/06/2022; b) o
voo
de Nova
Iorque
para San Francisco
foi

cancelado

por

falta
de
tripulação
e,
após

remarcação
para o
dia

seguinte
,
houve
novo
atraso
,
tornando

inviável
a
viagem
para San Francisco; c)
permaneceu

em
Nova
Iorque

até
o
voo
de
retorno
,
a
rcando
com
despesas
de
hospedagem

não

previstas
; e d) o
voo
de
retorno

também

sofreu

atraso
.
Requereu
a
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

relação
à
parte

reclamada

Decolar.com,
por

entender
que é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
. No
mérito
,
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
da
companhia

aérea

ao

cancelar
o
voo

sem

prestar
a
devida

assistência
,
impossibilitando
que
a

autora

prossegui
sse

viagem
,
circunstâncias

suficientes
para
gerar

dano
moral
indenizável
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 10.000,00, a
título
de
danos

morais
, e R$ 4.940,00, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Ino
minado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
United Airlines,
sustentando
que: a) o
voo
para San Francisco
não

foi

cancelado
,
apenas

sofreu

adiamento

por

questões

operacionais

relacionadas
à
tripulação
; b) a
decisão
de
permanecer

em
Nova
Iorque

foi

escolha
u
nilateral da
parte

reclamante
; c) o
atraso
no
voo
de
retorno

ao

Brasil

foi
inferior a duas horas; d) a
pretensão
de
danos

materiais

está

prescrita
,
porquanto

houve
o
decurso
de
dois

anos
da
ocorrência
dos
fatos
e o
ajuizamento
da
ação
; e)
não

houve

dano
mo
ral
sofrido
; e f) o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
ação

indeni
zatória
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civil, "
violado
o
direito
,
nasce
para o titular a
pretensão
, a qual se
extingue
, pela
prescrição
,
nos

prazos
a que
aludem

os

arts
. 205 e 206".

Dependendo
da
relação

jurídica
, a
ação

indenizatória

terá

prazo

prescricional
de 3
anos
, se
tratando
de
relação
de
natureza
civil (
artigo
206, § 3o,
inciso
V, do CC),
ou
5
anos
, se
tratando
de
relação
de
consumo
(
artigo
27 do CDC).

Nesse
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM REC
URSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão

de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3o, do Código Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019)"

"RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na
Segunda
Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n.
489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
servi
ço
. (...) (STJ//
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)"

No
caso

em

análise
,
tratando
-se de
transporte

aéreo

internacional
,
deve
-se
observar
o
disposto

na

Convenção
d
e Montreal,
incorporada

ao

ordenamento

jurídico

brasileiro

pelo

Decreto
n. 5.910/2006, que
em

seu

artigo
35
estabelece
:

"
Artigo
35 - O
direito
à
indenização
se
extinguirá
se a
ação

não
for
iniciada

dentro
do
prazo
de
dois

anos
,
contados
a
partir
da data de

chegada

ao

destino
,
ou
do
dia

em
que
a

aeronave

deveria
haver
chegado
,
ou
do da
interrupção
do
transporte
."

O Supremo Tribunal Federal,
ao

analisar
o RE 636331 e o ARE 766618 sob a
sistemática
da
repercussão

geral
(Tema 210),
decidiu
que "
nos

termos
do ar
t. 178 da
Constituição
da República, as
normas
e
os

tratados

internacionais

limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras

aéreas
de
passageiros
,
especialmente
as
Convenções
de
Varsóvia
e Montreal,
têm

prevalência

em

relação

ao
Código de
Defesa
do
Con
sumidor
".

Posteriormente
, no
julgamento
do Tema 1240 da
Repercussão
Geral, o STF
reafirmou

esse

entendimento
,
reconhecendo
a
prevalência
da norma
convencional
de
natureza
especial e
hierarquia

supralegal

sobre
o Código de
Defesa
do
Consumidor
, inclusive
qu
anto

ao

prazo

prescricional
para a
propositura
de
ações

decorrentes
do
transporte

aéreo

internacional
.

No
caso
, tendo
em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
transporte

aéreo

internacional
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de 2 (
dois
)
anos
para
os

danos

materiais
(art. 35 do
Decreto
n. 5.910/2006).

Portanto
,
considerando
que
os

fatos

narrados
e as
despesas
com
hospedagem

em
Nova York
ocorreram

em

junho
de 2022, nota-se que
o

lapso

prescricional
para o
pedido
de
ressarcimento
de
danos

materiais
se
e
ncerrou

em

junho
de 2024 e,
consequentemente
,
esta

ação

encontra
-se
prescrita

quanto
a
este

pedido
,
porquanto

foi

distribuída

em

março
de 2025,
ou

seja
,
após
o
termo
final da
prescrição
.

Por
fim
,
ressalte
-se que,
conforme

entendimento
do STF no Tema 1240,
as
Convenções
de
Varsóvia
e Montreal
sobre
o CDC
não
se
aplicam

aos

danos

extrapatrimoniais

decorrentes
de
contrato
de
transporte

aéreo

internacional
,
razão
pela qual o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

não

está

alcançado
pela
prescrição

bienal
,
subme
tendo
-se
ao

prazo

quinquenal

previsto
no
artigo
27 do CDC.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quan
do

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência

de 72 horas e
não

poderão
ser
superiores
a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Para que
a

alteração

seja

legitima
, é
necessário
que ambos
os

pressupostos

sejam

atendidos
, quais
sejam
:
informação
com
antecedência
e
limite

máximo
de
alteração
no
horário
do
voo
.

Caso
não

haja

observância

desses

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Essas

são

as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
an
tecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1o O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do c
aput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horá
rio

após
a
alteração
. § 2o Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -

reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
."

Nesse
sentido
:

"(...) 4.
Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
. O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pa
go

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos

e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.
Inexistindo

provas
da
comunicação

prévia

acerca
da
alteração
do
voo
,
somado

ainda
à
variação
superior a 30
minutos
para
voos

nacionais
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

No
caso

em

análise
,
restou

comprovado
que o
voo
UA 504 de No
va York
para San Francisco
,
originalmente

previsto
para o
dia
01/06/2022
às
18h40,
sofreu

atraso
e posterior
cancelamento
,
sendo

remarcado

somente
para o
dia

seguinte
(02/06/2022)
às
10h45,
conforme

mensagem

enviada
pela
própria

companhia

aérea
(ID 3015538
79/PJe2).

Não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que
a

alteração

tenha

sido

comunicada
à
passageira
com
a

antecedência

mínima
de 72 horas
exigida
pela norma.
Além

disso
,
a

alteração
do
horário

foi

muito
superior
ao

limite
de 1 hora
permitido
para
voos

in
ternacionais
,
uma

vez
que o
voo

foi

remarcado
para o
dia

seguinte
.

Diante
desses

sucessivos

atrasos
e
cancelamentos
,
a

autora

optou

por

permanecer

em
Nova York
até
a data
do

voo
de
retorno

ao

Brasil
,
uma

vez
que o tempo de
estadia

em
San Francisco seria
dr
asticamente

reduzido
,
tornando
a
viagem

inviável
. A
própria

companhia

aérea

reconheceu
a
situação

ao

permitir
que
a

autora

embarcasse

diretamente
para
o

Brasil
a
partir
de Nova York.

Portanto
,
como
o
cancelamento
e
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observa
ram

os

limites

legais

permitidos
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia

aérea
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos
do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei no 7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condiçõ
es

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
, e
determinação
da
autoridade

competente
.

Nas
lições
de Pablo Stolze, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a

responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Dessa forma,
apenas
o
fortuito

externo é c apaz de excluir a responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

No
caso

em

análise
, a
companhia

aérea

alegou
que
o

cancelamento
do
voo

ocorreu

devido
a
problemas
com a
tripulação
,
conforme

mensagem

enviada
à
autora
: "
seu

voo

para São Francisco

foi

adiado

ainda

esta

manhã

devido
a
uma

interrupção

inesperada
no
agendamento
da
tripulação
" (ID 301553879/PJe2).

Tal
justificativa

caracteriza
claro
fortuito

interno
, pois

está

diretamente

relacionada
à
organização
e
gestão
da
própria

companhia

aérea
,
sendo

inerente
à
sua

atividade

empresarial
.
A

adequada

gestão da escala de tripulação é responsabilidade da transportadora
,
não

podendo
ser
considerada
um
evento

imprevisível

ou

inevitável

capaz
de
afastar

sua

responsabilidade
.

Portanto
,
considerando
que o
caso
se
trata
de
fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

d
ireitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
à
s

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva

(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
d
e que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credi
bilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilíci
to

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O
atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circuns
tância
que
faça

extrapolar
o
mero

dissabor
:

"(...)2. A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido
que,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
,
a

efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
(STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG//, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
e
xtrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

"(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

a
érea
,
não
se
vislumbra
que o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

ac
erca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
conse
quente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alter
nativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hosped
agem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros."

No
caso

em

análise
, o
dano
moral
resta

inequivocamente

configurado
, pois a
situação

vivencia
da
pela
autora

ultrapassa

significativamente
o
mero

dissabor

cotidiano
,
caracterizando

verdadeira

violação

aos

seus

direitos
de
personalidade
.

Primeiramente
,
cumpre

destacar
que
a

autora

foi

submetida
a
sucessivos

cancelamentos
e
atrasos
no
voo
que a
levar
ia
de Nova York
para San Francisco
. Conforme
documentado

nos
autos, o
voo
UA 504,
originalmente

previsto
para o
dia
01/06/2022
às
18h40,
sofreu

atraso

inicial
, tendo
a

autora

embarcado

apenas

após
as 22h.
Após

permanecer

aproximadamente

uma
hora
dentro
da
aeronave
,
foi

informada
que o
voo

havia

sido

cancelado

por

falta
de
tripulação
,
sendo

obrigada

a

aguardar

em

uma
fila
imensa

por
horas no
aeroporto
.

No
dia

seguinte
(02/06/2022),
a

autora

foi

novamente

surpreendida
com
mensagem
da
companhia

aérea

informand
o
novo
atraso
,
mais

uma

vez

por

problemas
de
tripulação
: "Seu
voo

para São Francisco

sofreu
um novo
atraso

esta

manhã

devido
a
uma

interrupção

inesperada

na

programação
da
tripulação
." (ID 301553879/PJe2).

Esses
sucessivos

cancelamentos
e
atrasos

não

apena
s

frustraram

completamente
a
programação
de
viagem
da
autora
, mas
também

a

impediram

de
visitar

seu
amigo
em
San Francisco,
tal

como

evidenciado
no ID 301553878/PJe2.

Essa
frustração
da
expectativa

legítima
da
autora
de
visitar

seu
amigo, que
estava

em

situação
de
vulnerabilidade

emocional
,
representa

dano
que
transcende
o
mero

dissabor
,
atingindo

sua

esfera

íntima
e
causando

sofrimento

psíquico

relevante
.

Ademais
,
em

decorrência
dos
cancelamentos
,
a

autora

teve
que
arcar
com
despesas
extras
não

prevista
s

em

seu

orçamento
de
viagem
, tendo que
pagar
R$ 4.940,00 (
quatro
mil,
novecentos
e
quarenta
reais)
por

hospedagem

em
Nova York (ID 301553880/PJe2)
por

três

noites

adicionais
. Esse
prejuízo

financeiro

significativo
,
somado
à
frustração
da
viagem

planejada
,

intensificou
o
abalo
moral
sofrido
.

Agrava

ainda

mais
a
situação
o
fato
de a
companhia

aérea

não

ter

prestado

qualquer

assistência
material à
autora
.

Por
fim
,
como
se
não

bastassem

todos
esses
transtornos
,
a

autora

ainda

enfrentou

atraso
no
voo
de
retorno

ao

Brasil
(UA 149), que
chegou

ao

destino

às
10h33
quando

estava

previsto
para
às
08h50 (ID 301553890/PJe2),
prolongando

ainda

mais

seu

sofrimento
e
desgaste

emocional
.

O conjunto
desses

fatores
-
sucessivos

cancelamentos
e
atrasos
,
frustração
da
viagem

p
rogramada
,
impossibilidade
de
visitar
o amigo
em

situação
de
vulnerabilidade

emocional
,
despesas
extras
significativas
,
ausência de assistência material adequada e atraso no voo de retorno
-
configura

claramente

dano
moral
indenizável
, pois
atinge

a

esfera

íntima
da
autora
e
causando-lhe

sofrimento

psíquico

relevante
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

fixada

na

sentença
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 94
4 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07
/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quand
o

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente

os

sucessivos

atrasos
e
cancelamentos
de
voo
,
assim

como a frustra ção da viagem da parte

reclamante
e a
ausência
de
assistência
material,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 10.000,00)
mostra -se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 8.000,00 (
oito
mil reais)
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatór
io
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/1
0/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDI
O ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para:

a) reconhecer a prescrição da pretensão da parte

reclamante

apenas

em

relação

ao

dano
material
e,
nos

termos
do 487, II, do CPC,
julgar

extinto

o
processo
, com
resolução
do
mérito
; e

b) reduzir o quantum indenizatório do dano moral
para o valor de
R$ 8.000,00 (
oito
mil reais)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025